Tribunal: TJDFT
Processo: 0761626-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0761626-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RUAN FELIPE ALCANTARA MOTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 83, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital